Tribunal: TJBA
Processo: 8066879-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066879-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA JOSE DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA SENTENCIAL DO PRONUNCIAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por descabimento.

2. O agravante sustenta que a decisão de origem não encerrou o cumprimento de sentença, pois a execução prosseguirá até o efetivo pagamento pelo precatório, o que lhe conferiria natureza interlocutória e tornaria cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se o pronunciamento que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos e determina a expedição de precatório tem natureza de sentença ou de decisão interlocutória; e (ii) se estão presentes os requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 203, §1º, do CPC define sentença como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. O pronunciamento impugnado enquadra-se nessa definição: rejeitou a impugnação, homologou os cálculos, julgou procedente o pedido de execução individual com resolução de mérito e determinou a expedição do precatório, encerrando a atividade jurisdicional na fase executiva.

5. O pagamento do precatório é ato administrativo posterior ao processo e externo à fase judicial. Não se confunde com a extinção da fase executiva, que ocorre com a determinação de expedição do precatório.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o recurso cabível contra a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando encerrada a execução, é a apelação. O agravo de instrumento é reservado para as hipóteses em que não há extinção da fase executiva — situação diversa da dos autos.

7. O princípio da fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva e fundada sobre o recurso cabível. No caso, o próprio juízo de primeiro grau denominou o provimento de "sentença" e aplicou as regras de sucumbência a ele inerentes. Não há elemento que pudesse induzir a parte a erro, o que configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066879-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MARIA JOSE DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.